Tribunal: STF
Processo: ARE 1507115
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (e-doc. 17, fl. 1) :  



     



    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INC. II, DA LEI Nº 8.137/90. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA, DEVIDO À MODIFICAÇAÕ DA CAPITULAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 2º, ii, DA LEI Nº 8.137/90 E AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES CARACTERIZADORES DO DELITO DO ART. 1º, INC. II, DA LEI Nº 8.137/90. NOVA CLASSIFICAÇÃO DELITIVA AFASTADA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 24 DO STF. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Sustenta a parte recorrente, violação ao artigo 5º inciso LV; e 129, I, da Constituição Federal (e-doc. 23).



    Ressalta em suas razões, que a pretensão recursal envolve o recebimento da denúncia em caso de ausência de punibilidade do agente.



    Defende que a tipicidade dos fatos narrados na denúncia corresponde ao delito previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90, ou seja, “deixar de recolher tributo descontado ou cobrado”, e não ao art. 1º, V, do referido diploma legal.



    Em assim sendo, assevera a extinção da punibilidade pela prescrição.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, em função do Tema nº 660 da repercussão geral (art. 5º, LV) e o inadmitiu quanto à matéria remanescente (art. 129, I, da CF/88) (e-doc. 30).



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    Por outro lado, é certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Anota-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.439.260 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 16/11/2023)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 12, I, DA LEI N° 8.137/90. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. O agravo em recurso extraordinário não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual oportuno. Precedentes: RE 1.275.110-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/10/2020; RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE 722.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1.305.167 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 27/4/2021)



    EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime contra a ordem tributária (art. 2°, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71, caput, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, inciso IX). Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Prescrição da pretensão penal punitiva. Não ocorrência. Marco interruptivo da prescrição. Acórdão confirmatório de sentença condenatória. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. O Plenário da Suprema Corte, ao julgar o HC nº 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1.335.244 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 15/3/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);   



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente